Tribunal: TJBA
Processo: 8073289-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073289-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILSON MOURA VIEIRA e outros Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE TUCANO Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA. FUGA. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RONDA POLICIAL DE ROTINA. TENTATIVA DE FUGA. PACIENTE FLAGRANTEADO NA POSSE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE. VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL. TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. TENTATIVA DE FUGA DA APROXIMAÇÃO POLICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VITOR DIAS UZEDA SILVA, Advogado, em favor de GILSON MOURA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, Dra. Camila Grabriela Araújo de Santana Amancio. 2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 15/11/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas). 3. Em análise prefacial, narra a ADPF que “no dia 15 de novembro de 2025, aproximadamente às 19h50min, foram visualizados dois indivíduos em atitude suspeita nas imediações do povoado Caldas do Jorro. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos os elementos empreenderam fuga, conseguindo um deles adentrar o matagal e se evadir, enquanto Gilson Moura Vieira foi alcançado e detido pela equipe policial”. Ato contínuo, foram encontrados em seu poder “18 (dezoito) pedras de substância análoga ao crack, 6 (seis) trouxas de erva prensada análoga à maconha e R$ 13,00 (treze reais) em espécie.” 4. Em que pese a narrativa aduzida na exordial, os depoimentos policiais evidenciam que faziam uma ronda de rotina, quando flagraram o paciente, o qual empreendeu fuga e, após ser alcançado no interior do imóvel onde residia, foi submetido a revista pessoal. 5. Neste momento processual, antes de iniciar a instrução criminal, depreende-se que é prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial. 6. Em que pese a insurgência aduzida na exordial, o contexto fático ora delineado apresenta justificativa razoável para abrandar a excepcionalidade da revista pessoal, visto que a polícia fazia ronda ostensiva, exercício regular de sua atividade, quando flagrou o paciente na posse de drogas e dinheiro em espécie. 7. Ademais, as alegações da defesa poderão ser comprovadas na instrução criminal, momento em que, os policiais também poderão elucidar as circunstâncias em que se deram a apreensão dos objetos relacionados no auto de prisão em flagrante. 8. Tecidas tais considerações, na via estreita do Habeas Corpus, cuja ilegalidade suscitada deve ser prontamente comprovada pelo Requerente, não se vislumbra arbitrariedade policial a inquinar os elementos informativos produzidos na fase pré-processual. 9. Forçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante, a priori, encontram-se superadas com a homologação do flagrante e superveniência do decreto de prisão preventiva. 10. Assim, examinando-se a prova pré-constituída, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar o conhecimento e concessão da Ordem, nessa perspectiva. 11. Demais disso, as alegações trazidas pelo Impetrante, referente aos dados de GPS e a ausência de comprovação da ida dos policiais a cena, ao menos no que tangencia a teste de violação de domicílio, demanda aprofundada incursão no acervo probatório, evidenciando-se a incompatibilidade com a via mandamental. Desta forma, inviável o conhecimento. 12. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, os quais apontam que o mesmo em conjunto com outro individuo não localizado, foi surpreendido na posse de quantidades expressivas de drogas, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, robustecida pela tentativa de fuga empreendida no momento da abordagem policial. 13. Sobressai, ainda, de acordo com os informes judiciais a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada irrelevante: “18 (dezoito) pedras de substância análoga ao crack, 6 (seis) trouxas de erva prensada análoga à maconha e R$ 13,00 (treze reais) em espécie.” 14. Por outro lado, como bem sublinhado no decreto prisional, o Paciente possui uma conduta delitiva reiterada, a qual foi alegada pelo próprio no IP nº 46363/2024, declarando que já praticou tráfico de drogas, e confessou a prática de homicídio, aduzindo que permaneceu foragido na cidade de Salvador por aproximadamente 9 (nove) meses, período durante o qual controlou remotamente seus pontos de venda de drogas localizados em Caldas do Jorro, valendo-se de comparsas que lhe apoiavam na venda de entorpecentes em sua área de atuação, declarando, ainda, que pertence à facção criminosa organizada conhecida como Comando Vermelho. 15. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 16. O decreto de prisão preventiva tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da ação. A medida, portanto, não tem caráter punitivo. 17. Por tais razões, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, quando presentes os requisitos da segregação provisória, esta não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 18. Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente. 19. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. 20. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8073289-38.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante VITOR DIAS UZEDA SILVA, Advogado, em favor de GILSON MOURA VIEIRA e como Impetrado o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19